Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTONÔMOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante e do delito de dirigir veículo automotor sem habilitação foram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos das testemunhas e também pela confissão do acusado.
2. O delito de conduzir veículo automotor sem habilitação não configura meio necessário para o cometimento do crime de embriaguez ao volante, razão pela qual não é possível o reconhecimento do princípio da consunção.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o quantum da pena, fixada em patamar inferior a quatro anos, e a reincidência do réu são fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.